Tribunal: TJMT
Processo: 1012914-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012914-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), JAMES JONER FERREIRA DE SOUZA - CPF: 030.445.071-54 (AGRAVANTE), KETILY MATOS MACEDO - CPF: 018.282.461-66 (AGRAVADO), MARY MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 428.044.779-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE VINCULO CONJUGAL LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONTINUIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– FORMALISMO EXCESSIVO QUE NÃO JUSTIFICA O FECHAMENTO DAS PORTAS DO JUDICIÁRIO – AUDIÊNCIA ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese exista o aspecto formalista do Direito, existe uma tendência progressista que visa a efetividade do processo, a saber, a realização da Justiça no seu sentido mais amplo, a exemplo disso temos o atual Código de Processo Civil.

Se atentarmos para os novos rumos do Processo Civil, chegaremos à conclusão de que a manutenção da decisão vai de encontro aos princípios da instrumentalidade, efetividade e utilidade, estampados a título de exemplo, nos artigos 4o, 5o e 7o, do CPC.

Verifica-se dos autos que a audiência teve inicio às 14h30min e que a parte, juntamente com seu patrono, chegou a comparecer a audiência de instrução e julgamento às 14h56min. O atraso foi de 26 minutos.

Em princípio esse fato pode ser relevado, todavia, o problema está no indeferimento pelo juízo da produção de prova, levando a um formalismo jurídico a ponto de afastar a busca pela verdade real.

Nesse viés, como o Código de Processo Civil, no seu artigo 139, I, exige que o Juiz assegure às partes igualdade de tratamento, entendo que o indeferimento da continuidade da audiência de instrução, com o indeferimento da oitiva requerida/testemunha e manutenção da decisão nas condições apresentadas, atenta contra o direito fundamental do acesso à justiça.

Assim, salutar o provimento do recurso para anular a audiência realizada no dia 24/05/2023 e demais atos processuais posteriores, a fim de que seja designada nova audiência de instrução, permitindo-se a produção de provas pelas partes e observando-se o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JAMES JONER FERREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Vinculo Conjugal Litigioso c/c Partilha de Bens no 1008490-53.2021.8.11.0041, que move em desfavor de KETILY MATOS MACEDO, que indeferiu o pedido de continuidade da audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões, sustenta que a audiência ainda não tinha sido finalizada quando o Agravante entrou na sala de audiências, sendo que a ata de audiência consta com início às 14:30 horas e finalizada às 14:56 horas, deixando de ser observado o Provimento no 07/2007- CGJ recomendação deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assevera que aos advogados são imputados a obrigação de permanência por no mínimo 30 minutos para realização do ato, conforme Lei no 8.906/1994, art. 7o, inciso XX, o que, deve ser aplicado ao Magistrado quando da realização de atos presenciais.

Alega violação da ampla defesa e contraditório, inciso LV, art. 5o da Constituição Federal.

Assim, requer a concessão do efeito ativo, para, liminarmente, reformar a decisão interlocutória da qual indeferiu a continuidade da audiência de instrução e julgamento pelo atraso do Agravante, determinando a realização de nova audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas e da Agravada.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, confirmando a liminar de anulação da audiência de instrução e julgamento que indeferiu a produção de provas pelo atraso do Agravante inferior ao recomendado no Provimento no 14/2007-CGJ.

A liminar recursal vindicada foi deferida em parte tão somente para determinar a suspensão dos efeitos da decisão atacada, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível (ID 172038190).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 175013169).

A d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito (ID 175290170).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende o agravante a reforma da decisão a quo que que indeferiu o pedido de continuidade da audiência de instrução e julgamento.

A meu ver, o recurso comporta provimento.

Isso porque o Agravante e seu patrono relatam que estiveram na sala de espera da audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 24/05/2023, e que saíram para localizar a testemunha que estava perdida no fórum, que quando entrou na sala de audiência, lhe foi indeferido o pedido de continuidade da audiência, tendo sido consignado que “o advogado da parte autora esteve previamente na ante sala, falando com a atendente, estagiária Aline, e saiu sem qualquer justificativa”, tendo sido o

depoimento da requerida e de uma testemunha recusado pelo Juiz.

De fato, ao lermos a assentada de ID 118724094-origem, verificamos os seguintes trechos:

“Aberta a audiência, não foi possível propor a conciliação, ante a ausência injustificada da parte autora e de seu advogado. O advogado da parte ré disse que viu o advogado conversando com a estagiária Aline, então diante disto o juiz solicitou que verificasse com a estagiária se realmente o advogado esteve falando com ela, e ela respondeu afirmativamente e que o advogado perguntou se haveria audiência e ela respondeu que sim. Em seguida, foi até o corredor, mas não viu o advogado. Além disso, por duas vezes foi feito o pregão pela secretaria do juízo, registrando-se o não comparecimento da parte e de seu advogado. O advogado da parte ré disse que dispensa o depoimento pessoal da parte autora e disse que arrolou três testemunhas, sendo que duas foram também arroladas pela parte autora, e mais uma que é psicóloga da parte ré, e o advogado disse que dispensa o depoimento das testemunhas arroladas. Requereu o julgamento do processo no estado em que se encontra.

Considerando que não foram produzidas provas orais em audiência, voltem-me conclusos os autos para apreciação e possível sentença. Nada mais. Esclarece-se que às 14h56min, a parte autora e seu advogado compareceram e pediu a reabertura da audiência porque a ata ainda não havia sido assinada e pretende ouvir o depoimento da requerida e de uma testemunha. O advogado da parte ré opôs-se dizendo que a parte deve justificar até a data da abertura da audiência e neste caso o advogado esteve e depois ausentou-se. Novamente o advogado da parte ré refutou, pois não justificou previamente, até porque já tinha comparecido e se ausentou. O juiz manteve o seu posicionamento e solicitou que voltem-me o processo conclusos, pois em situações como tais, entende que deve ser prestigiada a presença da parte que cumpriu com a intimação, notadamente, porque o advogado da parte autora esteve previamente na ante sala, falando com a atendente, estagiária Aline, e saiu sem qualquer justificativa. Portanto, voltem-me o autos conclusos. Nada mais.”

Em que pese exista o aspecto formalista do Direito, existe uma tendência progressista que visa a efetividade do processo, a saber, a realização da Justiça no seu sentido mais amplo, a exemplo disso temos o atual Código de Processo Civil.

Se atentarmos para os novos rumos do Processo Civil, chegaremos à conclusão de que a manutenção da decisão vai de encontro aos princípios da instrumentalidade, efetividade e utilidade, estampados a título de exemplo, nos artigos 4o, 5o e 7o, do CPC.

Verifica-se dos autos que a audiência teve inicio às 14h30min e que a parte, juntamente com seu patrono, chegou a comparecer a audiência de instrução e julgamento às 14h56min. O atraso foi de 26 minutos.

Em princípio esse fato pode ser relevado, todavia, o problema está no indeferimento pelo juízo da produção de prova, levando a um formalismo jurídico a ponto de afastar a busca pela verdade real.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. OFERECIMENTO EXTEMPORÂNEO. EXCESSO DE FORMALISMO. ECONOMIA PROCESSUAL. I - A rejeição em razão do oferecimento extemporâneo constitui excesso de formalismo e não prestigia o princípio da economia processual, máxime porque não houve o abandono da causa. II - O indeferimento da petição inicial acarretará a repropositura da demanda, sobretudo por ter se verificado o interesse no seu prosseguimento. Assim, a alternativa plausível é a de aproveitar a petição inicial, possibilitando-se uma prestação jurisdicional de acordo com a efetividade e celeridade processuais, expurgando-se o excesso de formalismo. III - Deu-se provimento ao recurso.” (TJ-DF 07178745520188070001 DF 0717874-55.2018.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 03/04/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/04/2019)

E inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – FORMALISMO EXCESSIVO QUE NÃO JUSTIFICA O FECHAMENTO LIMINAR DAS PORTAS DO JUDICIÁRIO – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Mostra-se prematuro o indeferimento da inicial, quando cabe ao banco requerido a juntada dos contratos de empréstimos consignados, bem como dos respectivos comprovantes de recebimentos dos valores e da autorização para realização dos descontos, mormente quando resta demonstrado que o autor diligenciou administrativamente junto ao réu, contudo este manteve-se inerte em entregar as cópias solicitadas. Até porque, são esses os documentos essenciais para resolução do litígio. “O excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1074649/CE - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).” (TJ-MT 10003408220218110009 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Na sistemática processual, poder-se ia ter efetuado a colheita da prova postulada (oitiva da parte requerente e testemunha), na forma do permissivo legal contido na combinação dos artigos 370, 461, I, do CPC e Provimento 14/2007 da CGJ, Item 6.13.7.1.4.

Nesse viés, como o Código de Processo Civil, no seu artigo 139, I, exige que o Juiz assegure às partes igualdade de tratamento, entendo que o indeferimento da continuidade da audiência de instrução, com o indeferimento da oitiva requerida/testemunha e manutenção da decisão nas condições apresentadas, atenta contra o direito fundamental do acesso à justiça.

Ademais, a oportunidade da produção da prova oral deve ser possibilitada a ambas as partes, como melhor extensão do constitucional direito de ampla defesa e contraditório, sendo defeso ao juiz orientar a instrução processual para apenas uma das partes.

Em outro aspecto, é possível observar que o indeferimento do pedido de continuidade da audiência, inobstante constitua excesso de formalismo, também não prestigia o princípio da economia processual, máxime porque não houve a intenção do agravante e de seu patrono de se ausentar do ato.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a audiência realizada no dia 24/05/2023 e demais atos processuais posteriores, a fim de que seja designada nova audiência de instrução, permitindo-se a produção de provas pelas partes e observando-se o devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023